Tribunal: TJMT
Processo: 1033897-82.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033897-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL MARCON PARRA - CPF: 279.834.498-01 (ADVOGADO), CRV AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 20.008.683/0005-64 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU TUTELA ANTECIPADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NA ADC Nº 49. PROCESSO AJUIZADO APÓS 29/04/2021. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para suspender a exigibilidade de crédito tributário decorrente de Termos de Apreensão e Depósito (TADs), lavrados em razão da incidência de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia posta nos autos cinge-se à possibilidade de suspensão da exigibilidade de créditos tributários oriundos da incidência de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC n.º 49 e dos efeitos modulados decorrentes dessa decisão.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n.º 49, declarou a inconstitucionalidade da incidência do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular, tendo, contudo, modulado os efeitos da decisão, atribuindo-lhe eficácia apenas a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais em trâmite até a data de 29.04.2021.

4. Verificado que os lançamentos tributários impugnados na presente demanda ocorreram em data posterior ao marco temporal fixado na modulação, bem como que a liminar invocada como fundamento jurídico da pretensão foi, posteriormente, revogada por decisão que extinguiu o mandado de seguranças sem resolução do mérito, não se verifica a presença do requisito da probabilidade do direito a justificar a concessão da tutela de urgência.

5. Ademais, a alegação de dificuldades econômicas enfrentadas pela parte autora não se revela suficiente, por si só, para configurar o perigo de dano irreparável, sobretudo diante da natureza patrimonial da obrigação tributária em discussão.

IV. Dispositivo e tese

6. Decisão mantida. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1.

A modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC n.º 49 restringe a inaplicabilidade da incidência do ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular aos processos administrativos e judiciais iniciados até 29/04/2021. Propostas ajuizadas em momento posterior não se beneficiam dos efeitos retroativos da decisão, não sendo cabível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando ausentes os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela provisória”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 151, II e V.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 19.04.2021; STJ, REsp 1809674/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.08.2019.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
”, interposto por CRV AGROPECUÁRIA LTDA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr.
Flávio Miraglia Fernandes
, juiz de direito, que, na “
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL c.c. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
” n.º 1049218-34.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID.

174176410 – autos n.º 1049218-34.2024.8.11.0041):

“
Vistos, etc...

Cuida-se de
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
proposta por
CRV AGROPECUÁRIA LTDA
, pessoa jurídica, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO.

Segundo a inicial, a autoridade fiscal lavrou dois TAD’s contra a referida empresa, n. 11658996 e 11673486, em total desrespeito à decisão prolatada nos autos de n. 1013679-95.2022.8.11.0002, que concedeu a segurança, mandado preventivo.

Tece ainda considerações acerca da não aplicação da modulação dos efeitos da ADC 49, requerendo, liminarmente, a antecipação da tutela para que seja determinada a imediata suspensão da exigibilidade dos créditos tributários.

Arcou com o pagamento de custas e juntou documentos.

É o necessário.

Inicialmente, no que tange ao Mandado de Segurança n. 1013679-95.2022.8.11.0002, a segurança fora denegada, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC.

Em razão do exposto a este juízo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC 49, declarou a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho "
ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular
", e 13, §4º, da Lei Complementar Federal nº 87/1996,
entendendo que o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS
.

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC. 2.

O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes. 3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final. 4. Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996. (STF – ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 03-05-2021 PUBLIC 04-05-2021)”

Porém, nos embargos de declaração, levados a julgamento em 19.04.2023, o STF modulou os efeitos da decisão, fixando a eficácia do
decisum
pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (29/04/2021).

“(...) o tribunal, por maioria, julgou procedentes os presentes embargos para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, e, exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos”.

Do referido
decisum
conclui-se que apesar o Supremo Tribunal Federal manter a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS sobre as operações de simples transferência de mercadorias/bens de um estabelecimento para outro de titularidade do mesmo contribuinte, por ausência de fato gerador, modulou os efeitos desta decisão para o futuro, ou seja, para o exercício financeiro seguinte (2024),
tendo ressalvado que a ilegalidade da cobrança só se caracteriza nas hipóteses em que os processos administrativos e judiciais tiverem sido protocolizados antes da publicação da ata de julgamento de mérito da ADC n.º 49, que ocorreu no dia 28.04.2021
.

No mesmo sentido caminha a jurisprudência do Sodalício Mato-grossense:

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS NA TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR - SÚMULA 166 DO STJ - TEMA 1.099 E ADC 49 DO STF - EFICÁCIA A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2024 - MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA DEMANDAS AJUIZADAS ATÉ 29/04/2021 - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.

1. É da jurisprudência dos Tribunais Superiores que o simples deslocamento de bens de um estabelecimento para outro, do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos, não configura fato gerador do ICMS, considerando que inexiste transferência de titularidade ou realização de ato de mercancia (Súmula 166/STJ e Tema 1.099/STF).

2.
No julgamento da ADC n.º 49, contudo, embora reconhecendo a ilegalidade da cobrança de ICMS entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, a Suprema Corte modulou os efeitos para que tenham eficácia pró-futuro, somente a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos pendentes até a data de publicação da ata de julgamento do mérito (29/04/2021), razão pela qual se mostra devida a cobrança de ICMS no período questionado nos autos, tendo em vista tratar-se de impetração posterior ao aludido marco temporal
.

3. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída, em sede de Reexame. (N.U 1026026-77.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 17/10/2023)”. (Grifei).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO - TRIBUTÁRIO – ICMS – DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO, DO MESMO CONTRIBUINTE – INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA NO JUÍZO A QUO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVDO - SENTENÇA RATIFICADA EM TODOS OS SEUS TERMOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – EFEITOS MODULATÓRIOS PARA O FUTURO (2024), EXCETUANDO AS AÇÕES AJUIZADAS ATÉ 28/04/2021 – AJUIZAMENTO APÓS ESTA DATA – INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO FIXADA PELO STF – LEGALIDADE DA COBRANÇA PERPETRADA PELO FISCO - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA - EFEITOS INFRINGENTES – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1 –
Muito embora tenha sido declarada a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança do ICMS sobre operação de deslocamento de mercadorias/bens e semoventes de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, ao ser julgado o mérito da ADC n. 49/STF houve modulação dos efeitos para o futuro, ou seja, para o ano vindouro (2024), excetuando as ações ajuizadas até a data da publicação da ata de julgamento de mérito (28/04/2021) e ainda pendentes de conclusão, hipótese em que se mantém a ilegalidade da cobrança
.

2 –
Constatado que a ação de origem foi julgada após essa data, considera-se legal a cobrança efetuada pelo Fisco até 31/12/2023
.

3 – Nesse contexto, a atribuição de efeito infringente aos embargos de declaração é medida que se impõe.

4 – Denegação da segurança. Embargos de declaração conhecidos e providos. (N.U 1001462-66.2021.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)”. (Grifei).

Atento ao posicionamento acima, denota-se que os fatos postos nos termos ocorreram em agosto e outubro de 2023, ou seja, após a data de 29/04/2021, não sendo abrangido pela ressalva da modulação de efeitos.

Assim sendo, noto a ausência da probabilidade do direito, um dos requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada nos termos do art. 300 do CPC.

Isto posto, INDEFIRO A LIMINAR ante os motivos acima.

Cite-se o requerido.

Com a contestação, intime-se o autor para impugnar.

Ainda, no prazo para contestar e impugnar, devem as partes manifestar quanto à necessidade da produção de provas, justificando-as, sob pena de indeferimento.

Intimem-se. Cumpra-se.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, porquanto os Termos de Apreensão e Depósito (TADs) foram lavrados em desrespeito à decisão liminar anteriormente concedida nos autos do processo n.° 1013679-95.2022.8.11.0002, a qual, de forma expressa, suspendeu a exigibilidade do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nas operações de transferência de mercadorias realizadas entre a matriz e suas filiais.

Sustenta que a manutenção dos referidos Termos de Apreensão e Depósito (TADs) configura flagrante afronta à autoridade da decisão judicial anteriormente concedida, bem como ao princípio da segurança jurídica, o que justifica a imediata reforma do decisum, a fim de prevenir prejuízos adicionais à ordem jurídica e econômica da parte recorrente.

Além disso, assevera que a existência dos débitos fiscais, consubstanciados nos Termos de Apreensão e Depósito (TADs) impugnados, acarreta impacto financeiro significativo, comprometendo diretamente a continuidade das atividades regulares da empresa, bem como sua competitividade no mercado em que atua.

Argumenta que a possibilidade de bloqueio de créditos fiscais, aliado à iminência de inscrição dos referidos débitos em dívida ativa, ocasiona constrangimentos econômicos de ordem grave, os quais têm o condão de inviabilizar operações futuras e, consequentemente, colocar em risco a própria viabilidade econômica do empreendimento, caracterizando, assim, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Consigna, ainda, que entendimento consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF) reafirma que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) não é exigível em operações de transferência de mercadorias realizadas entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, uma vez que tais movimentações não configuram circulação jurídica de mercadorias, conforme jurisprudência amplamente pacificada.

Pontua, ademais, que o indeferimento da tutela antecipada pelo juízo de origem ignorou elementos probatórios robustos e inequívocos, que evidenciam não apenas a plausibilidade jurídica do direito invocado, mas também a ocorrência de grave lesão à ordem econômica da empresa.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Por todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, requer-se nos termos do artigo 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade do TAD 11658996 e 11673486, notadamente ante o periculum in mora, como também do fumus boni iuris, comunicando ao Juiz a quo sua decisão, e ao final seja dado provimento ao presente recurso, a fim de reformar a decisão recorrida, no que concerne ao deferimento da tutela antecipada, evitando-se com isso ainda maior prejuízos ao agravante.

(...)”.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido (ID. 256487164).

Contrarrazões apresentadas no ID. 263891759, por via das quais a parte recorrida requer o não provimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença proferida.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, deixou de se manifestar, ante a inexistência de interesse público que justificasse sua intervenção, conforme consignado na petição de ID. 264713785.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, t
rata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
”, interposto por CRV AGROPECUÁRIA LTDA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr.
Flávio Miraglia Fernandes
, juiz de direito, que, na “
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL c.c. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
” n.º 1049218-34.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, indeferiu a tutela de urgência (ID.

174176410 – autos n.º 1049218-34.2024.8.11.0041).

Extrai-se dos autos que
a parte agravante, ingressou, em 21.10.2024, com a ação principal, em face do ora agravado, ESTADO DE MATO GROSSO, com o intuito de obter, em sede liminar, a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários originados dos Termos de Apreensão e Depósito n.º 1165899-6 e 1167348-6, sob a alegação de ilegalidade da penalidade imposta, bem como da inexistência de fato gerador do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

O pedido liminar foi indeferido, nos seguintes termos (ID. 174176410 – proc. n.º 1049218-34.2024.8.11.0041):

“(...)
Isto posto, INDEFIRO A LIMINAR ante os motivos acima.

Cite-se o requerido.

Com a contestação, intime-se o autor para impugnar.

Ainda, no prazo para contestar e impugnar, devem as partes manifestar quanto à necessidade da produção de provas, justificando-as, sob pena de indeferimento.

Intimem-se. Cumpra-se.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito
”.

Inconformada, a parte promovente/agravante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister se faz ressaltar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento,

mostra-se incabível a apreciação do mérito da demanda principal, haja vista que a cognição do referido recurso restringe-se à aferição da correção, ou não, da decisão agravada, bem como à verificação da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a análise do recurso instrumental deve circunscrever-se exclusivamente a tais parâmetros, sob pena de indevida supressão de instância, haja vista que eventual incursão no mérito da lide principal configuraria afronta à competência originária do juízo
a quo
, que ainda não exauriu sua cognição sobre a matéria.

E, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia,

de acordo com o art. 151, incisos II, IV e V, do Código Tributário Nacional
, o crédito tributário pode ser suspenso mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações ordinárias ou mandamentais:

“
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança
.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes” (grifos nossos).

Extrai-se, portanto, que as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.
[...] 2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro.
Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Dessa forma, a suspensão do crédito tributário com base no art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, somente é admissível mediante a demonstração dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consoante dispõe o art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil. Por outo lado, na hipótese de não serem preenchidos os requisitos mencionados, cabível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio do depósito integral e em dinheiro do montante impugnado, conforme prevê o art. 151, inciso II, do referido diploma legal.

A matéria encontra-se pacificada, inclusive, pela Súmula n.º 112, do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

A propósito, também, é o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
ICMS – DIFAL INCIDENTE NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS – DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES CONTROVERTIDOS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 151, II, DO CTN
– INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(TJ-MT - AGR: 10117702420228110000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 08/05/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/05/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA – ICMS DIFAL – LEI COMPLEMENTAR LC 190/2022 – DEPÓSITO MENSAL DO DÉBITO – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – ART. 151, II DO CTN – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- “O depósito judicial do montante integral do crédito tributário é faculdade de que dispõe o contribuinte para suspender sua exigibilidade e sua realização prescinde até mesmo de autorização judicial, valendo lembrar que tal procedimento não implica em qualquer prejuízo à Fazenda Pública”. (TJ-MT - AGR: 10177132720198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 02/03/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2020)
(N.U 1011546-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)”.

Com efeito, constata-se que, a parte agravante propôs, na instância de origem, Ação Anulatória de Débito Fiscal, com o objetivo de obter a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários decorrentes dos Termos de Apreensão e Depósito n.º

1165899-6 e 1167348-6, lavrados em razão da suposta inobservância do recolhimento do

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre a operação realizada.

Importante salientar que, conquanto o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC nº 49, tenha firmado entendimento no sentido de que os deslocamentos físicos de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configuram fato gerador do ICMS, em razão da inexistência de transferência de titularidade, houve a modulação dos efeitos da decisão, de modo que a eficácia da declaração de inconstitucionalidade foi postergada para o exercício financeiro de 2024, ressalvando-se, todavia, os processos administrativos e judiciais protocolados até a data da publicação da ata de julgamento do mérito, ocorrida em 29.04.2021.

Dessa forma, considerando que a lavratura dos Termos de Apreensão e Depósito se deu nos meses de agosto e outubro de 2023, bem como que a presente demanda principal foi ajuizada em 18.10.2024, ambos em momento posterior à data de 29.04.2021, revela-se, em princípio, incabível a aplicação da ressalva prevista na modulação dos efeitos da decisão proferida na ADC n.º 49. Assim, não se evidencia,
a priori
, qualquer ilegalidade na autuação fiscal realizada.

Ressalta-se, ainda, ainda, que a alegada existência de decisão liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 1013679-95.2022.8.11.0002, a qual teria afastado a exigibilidade do imposto incidente sobre as transferências de mercadorias, não se presta, por si só, a demonstrar a probabilidade do direito invocado, sobretudo porque a segurança foi, posteriormente, denegada por sentença com resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, conforme devidamente consignado na decisão ora agravada.

Nessa circunstância, não se encontram presentes os requisitos legais de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, aptos a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido, nos termos do art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional. A propósito:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O artigo 151, do CTN, trata das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, incluindo a possibilidade por concessão de medida liminar ou de tutela antecipada – inciso V; contudo, deve ser concedida, apenas, à luz da presença dos requisitos necessários para o provimento específico.

(N.U 1016038-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 17/10/2023)”

Ademais, não se verifica que a parte devedora tenha garantido o juízo, nos termos dos dispositivos legais mencionados, tornando incabível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, segundo o
art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional.

Diante dessas considerações, não se revela admissível o deferimento da tutela provisória postulada, tendo em vista a ausência de elementos que evidenciem a verossimilhança das alegações, capazes de amparar a concessão da medida de urgência destinada à suspensão da exigibilidade do crédito tributário em litígio.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recuso, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025